Tribunal: TJPA
Processo: 0013141-90.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-28

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 16, IV da Lei 20.826/03 ? APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ? IMPOCEDÊNCIA ? COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA.1 - As atenuantes genéricas não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme previsão da Súmula nº 231 do STJ.2 - Tendo sido reconhecido pelo juízo a quo a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, de rigor a compensação entre elas por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes. Desse modo, fixada a pena-base em 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, na segunda fase, conservo a reprimenda nesse patamar, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, que a torno concreta e definitiva por não existirem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, em regime semiaberto, em virtude da reincidência.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EDMUNDO TAUAN DAS NEVES LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº 0013141-90.2017.8.140028
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 16, IV da Lei 20.826/03 - APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOCEDÊNCIA - COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
1 -
As atenuantes genéricas não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme previsão da Súmula nº 231 do STJ.
2 -
Tendo sido reconhecido pelo juízo
a quo
a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, de rigor a compensação entre elas por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes. Desse modo, fixada a pena-base em 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, na segunda fase, conservo a reprimenda nesse patamar, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, que a torno concreta e definitiva por não existirem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, em regime semiaberto, em virtude da reincidência.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EDMUNDO TAUAN DAS NEVES LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº 0013141-90.2017.8.140028

RELATÓRIO

EDMUNDO TAUAN DAS NEVES LOPES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25/05/2017, no período noturno, na Av. Brás de Aguiar, os denunciados
Edmundo Tauan das Neves Lopes e Renylson Tavares de Lima
foram presos em flagrante delito, transportando em uma motocicleta um revólver calibre 38, marca TAURUS, com capacidade para 06 (seis) tiros e municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos.

A denúncia foi recebida em 29/06/2017 apenas em face do réu EDMUNDO, pois, em relação ao denunciado RENYLSON, foi rejeitada por falta de justa causa para a instauração da ação penal.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 16, IV da Lei 20.826/03, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando pela reforma da dosimetria da pena, com aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal. Subsidiariamente, a compensação da atenuante da confissão com a agravante de reincidência.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Consoante relatado, em suas razões recusais, às fls. 67/72, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja refeita a dosimetria da pena, impondo a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, bem como, a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo art. 16, IV da Lei 20.826/03, e, nenhuma das 08 (oito) circunstâncias judiciais fora considerada desfavorável ao apelante, fixando a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante deixou de aplicar a atenuante prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do CPB, tendo em vista que a pena já se encontrava no mínimo legal. Nesta parte, a defesa pugna pela aplicação da atenuante acima referida, mesmo que fique abaixo do mínimo legal. Tal alegação não merece acolhimento.

Verificando o teor da sentença na parte controvertida, constata-se que o juízo agiu de forma acertada, aplicando a pena de maneira proporcional e razoável a reprovação da ação ilícita, considerando o mínimo e o máximo fixado, deixando de aplicar a redução da pena abaixo do mínimo legal, por ocasião da segunda fase da dosimetria, nos termos do entendimento sumulado no verbete nº 231 do STJ que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Assim, tenho por imperioso manter a dosimetria da pena fixada na r. sentença monocrática em face do ora recorrente, eis que incabível a incidência da atenuante, tendo em vista que a sua pena base foi fixada no mínimo legal.

De acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto

Neste sentido, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
231
/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. (¿). 3.
As atenuantes genéricas não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme previsão da Súmula nº 231 desta Corte
. 4. Writ não conhecido. (STJ; HC 174.977; Proc. 2010/0100177-8; SP; 6ª.

Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, agiu com acerto o juízo
a quo
nos termos dos argumentos esposados.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, foi constatada pelo magistrado sentenciante, a circunstância agravante da reincidência (Art. 61, do CPB), pelo que o juiz
a quo,
elevou a pena em 01 (um) ano de reclusão e 20 dias-multa, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 dias-multa, a qual tornou concreta e definitiva.

Neste ponto, cabível o pedido da Defensoria Pública para que seja aplicada a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência. Nesse sentido:

Alinhado é o entendimento desta Corte, de onde destaco precedentes:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA E DE CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DECISÃO UNÂNIME.
1. Deve ser compensada a atenuante de confissão com a agravante e reincidência, pois igualmente preponderantes. Precedentes.
2. O quantum de aumento referente as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas deve ser reduzido para o mínimo legal (1/3), quando inexiste fundamentação válida para o acréscimo em grau superior.
3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
(TJ/PA, 03314931-94, 194.431,
Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE,
Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL,
Julgado em 14-08-2018, Publicado em 20-08-2018)
PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE QUE POSSIBILITA ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...];. 2. [...];. 3. [...];.
4. Tendo sido reconhecido pelo juízo a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, de rigor a compensação entre elas por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
(2020.00600016-39, 212.149, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Assim, como dito alhures, compenso a atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria.

Logo, fixada a pena-base em 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, na segunda fase, conservo a reprimenda nesse patamar, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, que a torno concreta e definitiva por não existirem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, em regime semiaberto, em virtude da reincidência.

Ante o exposto, pelas razoes expostas no presente voto,
CONHEÇO
do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, restando, assim, a pena corporal de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto tal como fixado em sentença (em face da reincidência).

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora